Tribunal: STF
Processo: RE 1392502
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSÍDIO DE VEREADORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TRIBUNAL DE CONTAS – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO AOS COFRES PÚBLICOS – SUBSÍDIO DE VEREADOR RECEBIDO DE BOA-FÉ, POIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – VERBA ALIMENTAR – DEVOLUÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13). 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o inc. VII do art. 29 e os arts. 70 e 71 da Constituição da República, ao argumento de que “a Corte Estadual contrariou dispositivos constitucionais relativos à disciplina de pagamento dos vereadores municipais” (fl. 7, e-doc. 19).



    Alega que “o v. acórdão ora recorrido parte de duas premissas inquestionáveis, quais sejam, a de que há valores recebidos a maior, e estes valores, ainda que recebidos em conformidade com a legislação municipal, estão em desconformidade com o art. 29, VII, CRFB/1998” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Afirma ser “nítido que se está diante de uma violação frontal ao texto constitucional, não configurando erro inescusável e afastando a presunção de boa fé dos parlamentares, que receberam a remuneração em desacordo com a Constituição Federal, ainda que de acordo com lei municipal inconstitucional” (fl. 10, e-doc. 19).



    Sustenta que, “considerando que o demandante pretende resistir à cobrança da dívida movida pelo Município de Cantagalo e, ainda, que o Estado do Rio de Janeiro carece de pretensão executória em face do ex-parlamentar por valores por ele indevidamente recebidos, resta indubitável a ilegitimidade passiva do ente político estadual” (fl. 11, e-doc. 19).



    Pede “que o presente recurso se[ja] admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão, reconhecendo-se a validade das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado. Subsidiariamente, vem requerer a extinção do presente sem resolução de mérito, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em desfavor de ente que não é beneficiário do título executivo” (fl. 15, e-doc. 19). 



    3. Em 22.8.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Determinação pelo Tribunal de Contas estadual de devolução de numerário aos cofres públicos de subsídio de vereador recebido de boa-fé. Pleito do Estado do Rio de Janeiro que busca reconhecer a validade das decisões proferidas pelo TCE/RJ ou extinguir o processo sem resolução do mérito. 1. Preliminar formal de Repercussão Geral em que se apresentou, apenas, argumentos genéricos e incapazes de atender a exigência em questão. 2. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. O recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário que, “não bastasse a relevância da discussão constitucional sob exame, é nítido o efeito multiplicador envolvido na questão, capaz de justificar a presença do requisito da repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 19).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “(…) a preliminar formal de Repercussão Geral apresentada não demonstrou que a matéria é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Nesse ponto o RE assim dispôs (fl. 643): (…) Como se percebe a preliminar formal em questão ficou limitada a descrever o caso concreto e afirmar, genericamente, a presença de ‘nítido efeito multiplicador envolvido na questão’, o que por certo, segundo a jurisprudência desse Pretório Excelso, não é suficiente para atender a exigência em questão. Nesse sentido: (…)” (fls. 3-4, e-doc. 72).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. 



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes termos:



     “A presente ação tem como objeto ‘anular os acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro referentes a prestação de contas do ordenador de despesa dos anos de 1993/1996 do Município de Cantagalo, que fundamentaram a inscrição dos débitos em dívida ativa e consequentemente seus feitos derivados judiciais que imputaram ao Autor a obrigação de devolver aos cofres públicos subsídios recebidos em conformidade com a Lei’. A sentença (fls. 1693/1695) foi de improcedência do pedido, forte no argumento do juízo de que não houvera ilegalidades procedimentais, especialmente no que diz respeito ao devido processo legal, inexistindo prova do abuso ou de irregularidade no proceder; da Corte de Contas, estando estampada a contrariedade do pagamento remuneratório à regra prevista no art. 37, XI da Constituição Federal e artigos 99 e 102 do Regimento Interno da própria Câmara Municipal. Merece com a devida vênia reforma o julgado, por contrariar massiva Jurisprudência de nosso próprio Tribunal de Justiça. Importante o registro de que os pagamentos foram feitos de acordo com a legislação municipal a época vigente, que se presume constitucional e antes da Emenda Constitucional nº 25, recebidos pelo Apelante de boa-fé, tendo essa remuneração nítido caráter alimentar. Por isso que em pleito idêntico manejado igualmente por outro vereador da mesma edilidade, esse Tribunal de Justiça assim se posicionou no Processo nº 0073983-73.2013.8.19.0001, através da E. 2ª Câmara Civil: (…) Não vejo com a devida vênia desrespeito algum aos artigos 70 e 71 da Constituição Federal ou artigo 123 da Constituição Estadual por deliberar o Judiciário sobre matéria já decidida pela Corte de Contas. As decisões daquele E. Tribunal tem cunho administrativo e negar atuação do judiciário no reexame da questão seria impedir o livre acesso ao sistema de justiça, e nisso sim, com todo respeito, residiria patente inconstitucionalidade. Além disso não se deve confundir a legalidade ou não em essência das contas prestadas com a obrigação de restituir do Recorrente, que se recebeu em excesso o fez de boa-fé e a título de remuneração de cunho alimentar. Nesse aspecto não são corretos os dizeres do Recurso, de que a má-fé do Autor estaria evidenciada. A bem da verdade, antes da Emenda Constitucional nº 25 a presunção é de que os valores foram corretamente recebidos, até porque encontravam apoio na legislação local do Município” (fls. 2-10, e-doc. 13).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM FUNCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à devolução dos valores recebidos por servidor público a título de vantagem funcional seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.248.525-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF. 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 737.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENICÁRIO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA IRREGULAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DA BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÕES COMISSIONADAS. SUBSTITUTOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO. LEI Nº 8.112/90. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.473-RG, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à restituição, ao erário, de valores recebidos de boa-fé. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.000.101-AgR, Relator o Ministro Roberto Barrosos, Primeira Turma, DJe 25.4.2017).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.374.759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 17.5.2022; ARE n. 1.211.595, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2019; e RE n. 1.204.055, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.6.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora